Tribunal: TJDFT
Processo: 0721474-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0721474-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: EMERSON CHAGAS DE MIRANDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A., ora requerido/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, em ação anulatória ajuizada em seu desfavor por EMERSON CHAGAS DE MIRANDA, ora autor/agravado, nos seguintes termos (ID n° 183755492): “(...) EMERSON CHAGAS DE MIRANDA ajuíza ação contra BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. A parte autora sustenta ter celebrado contrato de mútuo com a parte ré, sendo que o imóvel objeto da matrícula n. 8245 do 7o ORI foi dado em garantia fiduciária. Pontua ter quitado o contrato de financiamento, como reconhecido pela parte ré, sendo que, não obstante, a parte ré consolidou a propriedade do imóvel em seu nome. A consolidação da propriedade foi cancelada por sentença. Apesar de nada dever à parte ré, foi comunicado da existência de leilão do bem. Pede, em antecipação de tutela, a suspenção do leilão. A antecipação dos efeitos da tutela exige a plausibilidade do direito invocado e o receio de dano. Conforme a certidão de matrícula de Id 195327015, não há consolidação da propriedade do imóvel em favor da instituição financeira, em virtude do cancelamento. Essa informação consta na averbação 12 da matrícula. Além disso, ao Id 168969497, a parte ré reconhece a quitação da dívida, de forma que não há causa, ao menos por ora, para reconhecimento consolidação da propriedade. Os documentos de Id 195327020 e 195327021 evidenciam que o imóvel foi levado a leilão, possivelmente pelo réu. Cabível a suspensão do ato. Ante o exposto, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA suspender o leilão do imóvel situado à Quadra 2, Conjunto B5, Casa 14, Sobradinho/DF, objeto da matrícula n. 8245 do 7o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. (...)” Na origem, trata-se de ação anulatória de leilão imobiliário, no qual o devedor fiduciário, ora autor/agravado, alega que o imóvel objeto da demanda está plenamente quitado, o que afasta a possibilidade de consolidação da propriedade por parte do credor fiduciário, ora réu/agravante. Nesse contexto, ajuizada a ação de origem, sobreveio a decisão agravada. Em suas razões, a requerida/agravante defende, de início, que o feito de origem carece de interesse de agir, uma vez que a parte autora/agravada foi notificada extrajudicialmente do inadimplemento existente, bem como a respeito da possibilidade de purgar a mora, tendo permanecido inerte. Dessa forma, aduz que “o pleito de suspensão/cancelamento dos leilões não merece prosperar, haja vista a perda do objeto, já que parte agravada quedou-se inerte quando deveria ter tratado de realizar a purgação da mora”, o que deve gerar, consequentemente, à extinção do feito “face os artigos 267, VI e 295, §único, I e III do CPC.” Adiante, alega que a liminar concedida na origem deve ser revogada, uma vez que a parte autora/agravante não comprovou a quitação do débito, afastando, por consequência, a probabilidade do seu direito. Defende que um demonstrativo fornecido pelo Banco aponta apenas o pagamento das parcelas até o número 45 e não 420, restando um saldo devedor a ser quitado de aproximadamente R$170.000,00 (cento e setenta mil reais). Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo a fim de que seja obstada a produção de efeitos pela r. Decisão agravada até o julgamento final do agravo de instrumento em análise. Preparo no ID. 59554794. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessária a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC; bem como a constatação de que a imediata produção dos efeitos da r. Decisão vergastada implique em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não é a hipótese dos autos. De início, impende esclarecer que o Agravo de Instrumento é um recurso secundum eventum litis e, portanto, deve se limitar ao exame do acerto ou desacerto do que foi decidido pelo MM. Juízo a quo, não podendo extrapolar o seu âmbito para matéria estranha ao ato judicial recorrido, tampouco adentrar nas questões relativas ao mérito da demanda originária, sob pena de prejulgamento. Nesse sentido, não cabe a esta Turma analisar a alegação de ausência de interesse de agir na ação de origem, uma vez que tal tema não foi discutido na decisão agravada, devendo tal preliminar ser arguida em contestação, para posterior apreciação do juízo a quo. Adentrando à análise dos requisitos necessários para a concessão da liminar na origem, observa-se que, ao menos em uma análise incipiente, inerente ao atual estágio processual, ficou demonstrada a probabilidade do direito do autor/agravado, uma vez que foi apresentado um documento emitido pelo próprio Banco réu/agravante, no qual ele atesta a liquidação do débito (ID. 195327019 - pg.2 - autos de origem). Nesse contexto, cabe ao réu/agravante aguardar o regular trâmite processual, com a devida instrução probatória, para buscar comprovar a existência do inadimplemento alegado, o que não se visualiza no presente momento. Ademais, o perigo de dano na origem é latente, uma vez que a parte autora/agravada se vê na iminência da perda do imóvel que, até realização de prova em contrário, se encontra liquidado. Dessa forma, presentes os requisitos necessários para a concessão da liminar na origem, afasta-se a probabilidade do direito alegado pelo réu/agravante. Por fim, cabe ressaltar que, ao contrário do defendido pelo agravante, a manutenção da decisão agravada não lhe gera danos, uma vez que em caso de improcedência da demanda de origem, os valores inadimplidos poderão ser cobrados normalmente, com o devido prosseguimento dos atos expropriatórios. Portanto, ausentes os requisitos necessários à concessão da Tutela Recursal pretendida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 29 de maio de 2024 15:35:44. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora